Tribunal: TJMT
Processo: 1011412-30.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Vistos etc.
Fustiga o agravante HELIO CAVALCANTI GARCIA NETO decisão de primeiro grau de jurisdição que nos autos da ação de Reclamação com Pedido de Tutela Antecipada e Indenização e Danos Morais no 1005524-08.2019.8.11.0003, em trâmite perante a Terceira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, movida em seu desfavor de BANCO DO BRASIL S.A. que indeferiu o pedido de antecipação de tutela.
Anota em síntese, que apresentou nos autos documentos capazes de comprovar os descontos realizados em valor exorbitante, os quais estão causando prejuízos financeiros ao autor. Alega que foi surpreendido com o débito em conta realizado pela requerida, de valores retroativos de maneira extremamente irregular e invasiva, uma vez que tais descontos estão sendo feitos diretamente do seu salário. Por fim, aduz que sempre cumpriu com sua obrigação de forma límpida junto a Agravada, e somente deixou de fazer em razão da forte crise financeira que foi submetido, e vem enfrentando até os dias de hoje.
Síntese necessária.
No tocante ao efeito suspensivo vindicado, entendo ter a agravante logrado êxito em demonstrar os requisitos elencados nos artigos 1.015, parágrafo único, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
De outro lado, entende-se que não existem elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito buscado pela agravante, conforme exigido pelo art. 300 do CPC, o que recomenda a manutenção da decisão interlocutória recorrida.
Trata-se de pedido de antecipação de tutela para abstenção de debitar mensalmente, de forma integral o salário do Reclamante, referente ao financiamento adquirido, bem como, a restituição dos valores retirados da conta do Requerente até a data da concessão da liminar sem sua autorização.
Não obstante as alegações tecidas, não vislumbro, ao menos nessa fase processual, a existência dos requisitos necessários para a concessão da liminar. Os fatos alegados, ao menos por ora, são incontroversos e somente poderão ser melhor examinados sob o contraditório.
Ademais, a alegação de irregularidade na contratação dos débitos impugnados pelo só fato de não corresponderem aos valores exatos das parcelas do contrato firmado, alegando abarcar todo seu salário, não geram o convencimento da inexistência e inexigibilidade dos débitos em questão, até porque a parte agravante não nega o recebimento do crédito, de forma que não se evidencia a urgência.
Há que se aguardar o término da instrução processual, sem se poder extrair, por enquanto, conclusão sobre a postulação inicial.
Anota-se, por fim, que não há que se falar em irreparabilidade, pois se ao final for julgada procedente a ação, uma vez eventualmente comprovada a cobrança indevida de valores em sua conta, o Autor/Agravante poderá ter restituído o valor pago indevidamente.
Com essas considerações, INDEFIRO a liminar vindicada.
Intimem-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do NCPC).
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= relator =